Tribunal: TJDFT
Processo: 0742184-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PAI DE FILHAS MENORES DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal. O agravante cumpre pena por tráfico de drogas e alega que necessita do benefício para prestar cuidados às filhas menores de 12 anos, uma delas com quadro depressivo e outra internada em UTI pediátrica. Sustenta que a imprescindibilidade de sua presença é presumida e que a prisão domiciliar seria medida humanitária adequada à situação familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, pai de filhas menores de 12 anos, faz jus à prisão domiciliar humanitária com base no art. 117, III, da Lei de Execução Penal; e (ii) verificar se a imprescindibilidade dos cuidados paternos pode ser presumida, dispensando-se a comprovação da ausência de outros responsáveis familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A concessão de prisão domiciliar humanitária, seja no âmbito da execução penal (art. 117, LEP), seja na prisão cautelar (arts. 317 e 318, CPP), exige prova idônea de que o requerente é o único responsável pelos cuidados da pessoa menor de 12 anos, não se tratando de benefício automático.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a imprescindibilidade dos cuidados paternos deve ser comprovada, não sendo presumida, mesmo quando se trata de genitor de criança menor de 12 anos.
5. No caso concreto, o relatório psicossocial atesta que as filhas do agravante recebem cuidados da genitora, dos avós e da rede familiar, inexistindo prova de que dependam exclusivamente do pai para sua subsistência ou bem-estar emocional.
6. A presença de rede de apoio familiar suficiente afasta o requisito da imprescindibilidade, tornando indevida a concessão da prisão domiciliar humanitária.
7. A alegação de que o crime praticado não envolveu violência ou grave ameaça e que o apenado estava próximo da progressão de regime não altera a conclusão, pois tais circunstâncias não substituem a exigência legal da comprovação da necessidade exclusiva de cuidados paternos.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a pai de filhos menores de 12 anos exige a comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados, não sendo benefício presumido ou automático.
2. A existência de rede familiar capaz de suprir as necessidades das crianças afasta a concessão da medida excepcional prevista no art. 117, III, da Lei de Execução Penal.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III; CPP, arts. 317 e 318, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; AgRg no HC 999.902/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 18/6/2025; AgRg no HC 963.079/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/3/2025; AgRg no HC 923.327/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19/11/2024; AgRg no HC 898.948/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/9/2024.